Tribunal: TJDFT
Processo: 0747432-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de produção antecipada de provas. Perícia sobre laudo psiquiátrico preexistente. Ausência de interesse de agir. Inadequação da via eleita. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de produção antecipada de provas, com fundamento na ausência de interesse processual e inadequação da via eleita. O apelante pretende a realização de prova pericial para aferir a consistência técnica de laudo psiquiátrico produzido em outro contexto, com vistas à futura propositura de ação de responsabilização civil.
2 - A sentença recorrida concluiu pela inexistência de interesse de agir, ao fundamento de que não configurada hipótese legal do art. 381 do CPC, bem como pela inadequação da via eleita, por se tratar de pretensão voltada à valoração ou revisão de prova já produzida, e não à produção de prova nova.

II. Questão em discussão
3 - Há três questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir na ação de produção antecipada de provas, especialmente quanto à existência de incerteza fática que justifique a medida; (ii) verificar se a petição inicial atende ao requisito de delimitação objetiva dos fatos e da prova pretendida; (iii) definir se a via eleita é adequada para a realização de perícia destinada à análise da validade técnica de laudo já existente.

III. Razões de decidir
4 - O direito autônomo à prova, previsto no art. 381 do CPC, não dispensa a demonstração de interesse de agir, o qual exige utilidade e necessidade concretas, inexistentes quando o requerente já afirma conhecer os fatos e busca apenas conferir maior força probatória a elementos já disponíveis.
5 - A ausência de incerteza fática descaracteriza a hipótese do art. 381, III, do CPC, pois o prévio conhecimento dos fatos deve servir à decisão sobre ajuizar ou não a ação principal, o que não ocorre quando já há convicção formada.
6 - A petição inicial é inepta quanto à delimitação do objeto da prova, ao formular pedido genérico, sem especificação dos pontos controvertidos, parâmetros técnicos ou quesitos periciais, em desacordo com o art. 382 do CPC.
7 - A ação de produção antecipada de provas destina-se à produção de prova nova, não se prestando à revisão, valoração ou aferição da validade de prova técnica já produzida, sob pena de indevida ampliação da cognição judicial em procedimento de natureza limitada.
8 - A pretensão de submeter laudo preexistente a nova perícia configura atividade de natureza cognitiva e meritória, a ser exercida no âmbito de ação de conhecimento, com contraditório pleno, e não em ação probatória autônoma.
9 - Inexiste necessidade da medida, pois a prova pericial pretendida pode ser regularmente produzida no curso da ação principal, sem risco de perecimento ou prejuízo à parte.
10 - A utilização da produção antecipada de provas como instrumento preparatório genérico ou como meio de revisão probatória caracteriza desvio de finalidade do instituto.

IV. Dispositivo e tese
11 - Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1 - A ação de produção antecipada de provas exige demonstração de interesse de agir, consubstanciado na utilidade e necessidade da medida. 2 - A ausência de incerteza fática afasta a incidência do art. 381, III, do CPC. 3 - A petição inicial deve delimitar objetivamente os fatos e a prova pretendida, sob pena de inépcia. 4 - A ação probatória autônoma não se presta à revisão ou valoração de prova já produzida. 5 - A inexistência de necessidade da medida, diante da possibilidade de produção da prova na ação principal, caracteriza inadequação da via eleita.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, I a III, 382 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.103.428/SP. TJDFT, Acórdão 1959615, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 2069982, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 2036386, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 1858359, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 2024372, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 23/07/2025.